Tribunal: TJSP
Processo: 1057087-05.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85. Norma recepcionada pela Constituição Federal, conforme decisão do STF, na ADI 3.817 e em repercussão geral (RE 567.110/AC, Tema

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85. Norma recepcionada pela Constituição Federal, conforme decisão do STF, na ADI 3.817 e em repercussão geral (RE 567.110/AC, Tema 26). Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Entendimento firmado no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal. Requisito temporal de 5 anos para a aposentadoria que diz respeito ao cargo, e não ao nível ou classe. Sentença mantida. Precedentes.
RECURSOS DESPROVIDOS.